Tribunal: TJES
Processo: 0013602-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013602-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4º, IV), absolvendo-o da imputação relativa ao delito de falsa identidade (CP, art. 307), por insuficiência de provas. A defesa sustentou a tese de crime impossível, em razão da existência de sistema de videomonitoramento no estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de sistema de videomonitoramento no interior do estabelecimento comercial torna impossível a prática do furto, nos termos do art. 17 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do crime impossível exige a absoluta ineficácia do meio empregado ou a absoluta impropriedade do objeto, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a vigilância por câmeras reduz, mas não impede, a concretização da subtração.

A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou segurança ostensiva no estabelecimento não inviabiliza a prática do crime de furto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 567.

A conduta do réu possui plena aptidão para produzir o resultado típico do furto qualificado, tendo havido inversão da posse do bem, ainda que por breve período.

Precedentes do STJ confirmam que a vigilância eletrônica ou física, por si só, não configura hipótese de crime impossível, sendo inaplicável o art. 17 do Código Penal quando há possibilidade concreta, ainda que remota, de consumação da subtração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013602-26.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DEIVID ALVES DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, absolveu o acusado da imputação relativa ao delito de falsa identidade (art. 307, do CP), por insuficiência de provas (CPP, art. 387, VII), e o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
(
art. 155, § 4º, IV, do
CP)
,
à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
(em razão da reincidência)
, e 20 (vinte) dias-multa,
à razão mínima.

Na mesma oportunidade, a corré MÁRBIRA TOMAZ LYRA DOS SANTOS foi igualmente absolvida quanto ao delito de falsa identidade, restando condenada, também, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes. Embora regulamente intimada da sentença, manifestou expressamente o direito de não recorrer.

Em suas
razões recursais a
defesa sustenta a tese de
crime impossível
, diante da existência de sistema de videomonitoramento e vigilância ostensiva no estabelecimento comercial, requerendo a
absolvição
com fundamento no art. 17 do Código Penal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de março de 2019, no interior do
Supermercado Extraplus
, situado no bairro Enseada do Suá, em Vitória/ES, o recorrente, em
concurso
com a corré
, subtraiu três garrafas de uísque e duas caixas de bombons, avaliadas em R$ 839,80 (oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), sendo detido ainda no local com os produtos furtados.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da tese de crime impossível formulada no presente apelo, sustentada com base na existência de sistema de vigilância no interior do estabelecimento comercial onde ocorreu a subtração.

Necessário ressaltar que, para o reconhecimento do crime impossível, pela absoluta ineficácia do meio, é preciso que o meio escolhido pelo agente não tenha a mínima possibilidade de lesar o bem jurídico tutelado. Em outras palavras, se por qualquer motivo se vislumbre a possibilidade de obtenção de êxito na empreitada criminosa, por menor que seja tal possibilidade, não estaremos diante de um crime impossível.

Ora, a simples existência de um sistema de vigilância, realizado por monitoramento eletrônico no interior do estabelecimento comercial, não torna impossível a prática do furto, embora reduza consideravelmente a probabilidade de êxito na empreitada criminosa.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 567, que diz:

“Súmula 567: Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Com efeito, a conduta do apelante se amolda perfeitamente à figura do furto qualificado, já que praticado em concurso de pessoas e com plena aptidão de produção do resultado.

Portanto, o meio utilizado pelo réu era eficaz, de modo que não se pode falar em crime impossível, salientando-se que diversas residências e estabelecimentos comerciais são alvos de furto cotidianamente, inobstante a existência de sistema de vigilância e monitoramento, o qual, embora dificulte, não impede o êxito da subtração.

Aliás, em casos como o dos autos, os seguintes precedentes do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. SISTEMA DE MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. SUMULA 567/STJ. INVERSÃO DA POSSE.
NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
II - No presente caso, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que não se verifica qualquer constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, de ofício, porquanto alegação de crime impossível, pela existência de vigilância e sistema de monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial, por si só, não afasta a viabilidade da conduta praticada, quando existe a inversão da posse, ainda que breve (Súmula n. 567/STJ). III - “A existência de sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do praticante do furto pelo gerente do supermercado, como ocorreu na espécie, não rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer. Incidência da Súmula 567 desta Corte. Tese firmada em recurso representativo da controvérsia (REsp nº 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015)” (HC n. 357.795/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de01/08/2016).
[...] (STJ, AgRg no HC 583.297/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, meu grifo).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FURTO SIMPLES TENTADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA. VIGILÂNCIA FÍSICA. INCAPACIDADE RELATIVA DO MEIO EMPREGADO. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA CRIME IMPOSSÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.385.621/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 C/C 3º DO CPP. SÚMULA 567/STJ. [...] - A tese apresentada por esta Corte em recurso representativo da controvérsia (REsp n. 1.385.621/MG, DJe 02/06/2015) reputa configurada a tentativa de furto mesmo quando, durante o
iter criminis,
o agente é observado por sistema de vigilância (eletrônica ou física), visto que tais sistemas não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de subtrações no interior de estabelecimentos comerciais. Vale dizer, a caracterização do crime impossível demanda a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. Súmula 567/STJ. - O fato de o paciente ter levantado suspeita dos seguranças do estabelecimento e de ter sido observado durante a ação não caracteriza o instituto do crime impossível, pois não resultou configurada a absoluta ineficácia do meio, tanto é que o agente somente foi capturado no exterior do supermercado e após tentativa de fuga com os bens apreendidos
. [...] (STJ, HC 512.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, meu grifo).

Efetivamente, outra não é a hipótese dos autos, pelo que o apelo não merece acolhimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como
voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.